Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710282-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIMILSON CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIMILSON CARDOSO DA SILVA contra decisão de Id. 84275929 dos autos no 0700375-96.2021.8.07.0019, integrada pelo decisum de Id. 86021979 dos autos de origem, que, em ação de modificação de cláusula contratual cumulada com ação consignatória com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de BANCO J. SAFRA S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para obstar a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; depositar nos autos as parcelas do contrato em discussão, afastando a mora; e manter o veículo em sua posse. Em suas razões recursais, o autor agravante alega a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência no feito de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente na abusividade do contrato; e perigo de dano, decorrente do fato de que a negativação do nome do autor e a retirada da posse do veículo poderão lhe ocasionar inúmeros prejuízos. Destaca que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora, garantindo, assim, a proteção ao seu nome e posse do bem móvel. Aduz a violação aos princípios da autonomia privada, do respeito à ordem pública e da função social do contrato pela instituição financeira ré, considerando que o valor devido após a quase totalidade do pagamento é três vezes superior ao valor financiado. Defende a possibilidade da consignação em conta judicial dos valores que entende devidos, ao argumento de que cláusulas abusivas estão sendo discutidas. Ressalta que não seria prudente o depósito da integralidade das parcelas para evitar a mora. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a cessação imediata das cobranças e a não inclusão do nome do autor agravante nos cadastros de restrição ao crédito; bem como a manutenção da posse do bem móvel e a autorização da consignação de parcelas vencidas e vincendas em conta judicial dos valores que entende devidos. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que restou firmado entre as partes contrato de “Financiamento com Garantia de Veículos” (Id. 81566470 dos autos no 0700375-96.2021.8.07.0019). A princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade, tendo o autor ciência do contrato e de suas cláusulas. Eventuais irregularidades deverão ser apuradas na fase instrutória, não sendo esse momento oportuno para a análise da questão. Assim, não há que falar em consignação das parcelas que o autor entende devidas, vez que tal matéria está atrelada ao mérito da ação revisional e não se vislumbra risco de prejuízo irremediável, vez que, em caso de procedência do feito, os valores cobrados a maior poderão ser devolvidos ao autor, mediante via eleita adequada. Ademais, não restou comprovada a iminência da negativação do nome do autor ou busca e apreensão do veículo, não se vislumbrando risco de dano imediato. Outrossim, a ação revisional não obsta eventual direito da credora em buscar o bem alienado fiduciariamente, pois tratam de ações autônomas, não havendo, portanto, que se falar em manutenção da posse do veículo em sede de agravo de instrumento. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À ré agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora